Tribunal: TJMT
Processo: 1016306-84.2024.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016306-84.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), HERNANDES GOMES SILVA - CPF: 815.157.821-15 (APELADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 10.716.831/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA AGNER GALLO - CPF: 650.346.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIAR RIVERO RODRIGUES - CPF: 692.024.940-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POSTERIOR AO REGISTRO. PRESUNÇÃO LEGAL DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Terceiro opostos por Hernandes Gomes Silva contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso, objetivando a desconstituição da averbação premonitória incidente sobre o veículo NISSAN/FRONTIER SL 4X4, placa OBS2H03, Renavam 01003048347, efetuada no DETRAN/MT em 17/02/2017, no âmbito da execução de título extrajudicial movida em face de RDP Comercial Agrícola Ltda., Luciana Agner Gallo e Rudiar Rivero Rodrigues.

2. A sentença julgou procedentes os embargos, afastando a presunção de fraude à execução e reconhecendo a boa-fé do adquirente.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se a averbação premonitória realizada antes da aquisição do veículo é suficiente para caracterizar a fraude à execução, independentemente da demonstração de má-fé do adquirente.

III. Razões de decidir

4. O artigo 828 do CPC autoriza a averbação premonitória nos registros de bens do executado, a qual tem finalidade publicitária e preventiva.

5. O §4o do mesmo dispositivo estabelece presunção legal de fraude à execução quanto às alienações ocorridas após a averbação.

6. No caso, comprovou-se que a averbação premonitória ocorreu em 17/02/2017, e que a aquisição do bem pelo embargante se deu em 16/09/2024, ou seja, mais de sete anos após o registro da execução.

7. A alienação realizada após a averbação premonitória presume-se fraudulenta, dispensando prova da má-fé, conforme artigo 828, §4o, do CPC.

8. A Súmula 375 do STJ não afasta essa presunção, devendo ser interpretada em harmonia com o referido dispositivo legal, pois a publicidade da execução substitui o registro da penhora.

9. A alegação de boa-fé do adquirente não foi comprovada, tampouco há elementos que infirmem a eficácia da averbação. O fato de o DETRAN/MT ter permitido as transferências subsequentes não elide a presunção de fraude, apenas revela que a restrição não impede a alienação, mas a torna ineficaz perante o exequente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo a averbação premonitória sobre o veículo NISSAN/FRONTIER SL 4X4, placa OBS2H03, Renavam 01003048347.

Tese de julgamento
: “1. A alienação de bem móvel realizada após a averbação premonitória presume-se fraudulenta, nos termos do art. 828, §4o, do CPC. 2. A existência da averbação dispensa a prova da má-fé do adquirente e torna ineficaz a alienação em relação ao exequente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos de Terceiro movido por
Hernandes Gomes Silva
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 307125943), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiro, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar o cancelamento da averbação premonitória incidente sobre o veículo NISSAN/FRONTIER SL 4X4, Placa OBS2H03, Renavam 01003048347, reconhecendo a legítima posse do bem em favor do embargante HERNANDES GOMES SILVA.

Em razão da sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, no caso em apreço, não se aplica o princípio da causalidade, mas sim o princípio da sucumbência, uma vez que a embargada, ciente da sucessiva transferência da propriedade do bem, ainda assim manifestou resistência ao pedido deduzido nos embargos, mesmo diante da ausência de indícios de má-fé por parte do embargante.”

Em suas razões recursais (ID. 309913546), a Cooperativa
apresenta tese de reforma da sentença sustentando, em síntese: a) a eficácia da averbação premonitória como instrumento de publicidade e presunção de conhecimento por terceiros; b) que a averbação premonitória afasta a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, invertendo o ônus da prova; c) que a alienação após a averbação premonitória presume-se em fraude à execução, nos termos do art. 828, §4o do CPC; d) que a condenação em honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, uma vez que a apelante não deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro.

Contrarrazões apresentadas (ID. 309913850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por
Hernandes Gomes Silva
em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso
, com o objetivo de obter a desconstituição da constrição incidente sobre bem móvel de sua posse, no bojo da ação de execução de título extrajudicial n. 1001033-46.2016.8.11.0040, movida pela embargada em desfavor de RDP Comercial Agrícola Ltda., Luciana Agner Gallo e Rudiar Rivero Rodrigues.

O objeto da controvérsia é o veículo NISSAN/FRONTIER SL 4X4, de placa OBS2H03 e Renavam 01003048347, sobre o qual recai averbação premonitória realizada junto ao DETRAN/MT, em 17/02/2017.

A referida constrição originou-se do procedimento executivo mencionado, no qual o bem não foi objeto de penhora, mas apenas de anotação com fins publicitários – averbação premonitória.

Alega o embargante ter adquirido o veículo de boa-fé, na qualidade de terceiro estranho à relação executiva, após diversas transferências de propriedade realizadas sem qualquer impedimento registrado junto ao órgão de trânsito, sendo ele o último adquirente na cadeia dominial.

Sustenta, ainda, que o bem não guarda qualquer relação com o débito executado, tampouco foi dado em garantia no contrato subjacente, razão pela qual considera indevida a manutenção da averbação e da restrição à livre circulação do veículo, as quais comprometem, de forma significativa, seu patrimônio e seus meios de subsistência.

Requer, ao final, a exclusão da anotação premonitória e o consequente reconhecimento de sua posse legítima e protegida, com fundamento em sua boa-fé objetiva e na ausência de vícios na aquisição do bem.

Em sua defesa, a Cooperativa embargada, ora apelante, argumenta que a anotação premonitória foi realizada de forma regular e legítima, nos termos do artigo 828, §1o, do CPC, com a finalidade de prevenir fraudes e dar publicidade ao processo executivo.

Sustenta que a venda subsequente ao registro da averbação caracteriza fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso II, do CPC, e que o embargante, ainda que não tenha sido o primeiro adquirente após a averbação, assumiu os riscos da aquisição com ciência da existência da anotação.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os Embargos de Terceiro, fundamentando sua decisão na ausência de prova inequívoca da má-fé do adquirente, aplicando o entendimento da Súmula 375 do STJ e desconsiderando a eficácia da averbação premonitória como elemento suficiente para caracterizar a fraude à execução.

A controvérsia cinge-se à eficácia da averbação premonitória realizada em 17/02/2017, junto ao DETRAN/MT, sobre o veículo NISSAN FRONTIER SL 4X4, placa OBS2H03, Renavam 01003048347, e sua oponibilidade ao terceiro adquirente que comprou o bem após a referida averbação.

O artigo 828 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade do exequente obter certidão de admissão da execução para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Já o §4o do mesmo dispositivo dispõe expressamente que “
presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação
”.

No caso em apreço, restou incontroverso que a averbação premonitória foi realizada em 17/02/2017, conforme documento ID 4909070 dos autos originários, e que o embargante adquiriu o veículo em 16/09/2024, ou seja, mais de sete anos após a averbação.

Embora o embargante alegue ter adquirido o bem após diversas transferências de propriedade, tal circunstância não afasta a presunção legal de fraude à execução, estabelecida pelo artigo 828, §4o, do CPC. Isso porque, além da averbação premonitória da execução junto ao registro do veículo ter ocorrido momento anterior à sua aquisição, tem-se que o bem ainda constava em nome da executada
Luciana Agner Gallo
, que o alienou logo em seguida, por registro, em 13/12/2017 a Aldo Burin.

Dessa forma, a venda da caminhonete NISSAN FRONTIER pela executada, realizada após o início da execução e posteriormente à averbação premonitória, maculou os negócios subsequentes por fraude à execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PENHORA DE VEÍCULO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SÚMULA 375 DO STJ. CUIDA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO .O RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO DEPENDE DA AVERBAÇÃO, NO REGISTRO DO BEM, DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE TAL PROCESSO REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA, CONFORME ART. 792, II E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E, CASO INEXISTENTE A AVERBAÇÃO, É NECESSÁRIO QUE SE DEMONSTRE A MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA N. 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
RESSALTA-SE QUE A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA

TEM A FINALIDADE DE PUBLICIZAR A EXECUÇÃO E EVITAR QUE O DEVEDOR SE TORNE INSOLVENTE COM A ALIENAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO
. IN CASU, CONSTATA-SE QUE EM MOMENTO ANTERIOR À COMPRA E VENDA JÁ HAVIA AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO AUTOMÓVEL, DE MODO QUE EVIDENCIADA A FRAUDE À EXECUÇÃO, NÃO SE HAVENDO FALAR EM NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA PARTE, EIS QUE APLICÁVEL O ENTENDIMENTO SUMULADO PELA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA PRÉVIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 50010536920198210109, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 14-06-2024) (TJ-RS - Apelação: 50010536920198210109 OUTRA, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Data de Julgamento: 14/06/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024) (g.n.)

A averbação premonitória tem a finalidade de dar publicidade à existência da execução, alertando terceiros sobre a possibilidade de constrição futura do bem.

É inequívoco que a tradição do veículo ao embargante ocorreu após a anotação no registro, razão pela qual, tendo procedido à aquisição com ciência das restrições judiciais existentes, não merecem prosperar os Embargos de Terceiro.

Com efeito, o reconhecimento da fraude à execução depende da averbação no registro do bem da existência do processo e da possibilidade de que este reduza o devedor à insolvência, conforme artigo 792, II e IV, do CPC. Caso inexistente a averbação, exige-se prova da má-fé do adquirente, conforme a Súmula 375 do STJ.

A Súmula 375 do STJ dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Todavia, tal enunciado deve ser interpretado em conjunto com o disposto no artigo 828, §4o, do CPC, que presume fraudulenta a alienação realizada após a averbação.

Assim, a averbação premonitória supre a necessidade de registro da penhora para o reconhecimento da fraude à execução, pois confere publicidade à existência do processo executivo. E, embora não cause a indisponibilidade imediata dos bens, a averbação possui caráter restritivo, uma vez que a alienação de bens averbados configura fraude à execução.

Desse modo, cabia ao embargante, e não à embargada, o ônus de comprovar sua boa-fé, demonstrando que, apesar da averbação, não tinha conhecimento da execução ou que o bem não seria alcançado por eventual constrição.

O fato do DETRAN/MT ter permitido as sucessivas transferências de propriedade do veículo não afasta a presunção legal de fraude à execução, pois a averbação premonitória não impede a alienação, apenas a torna ineficaz em relação ao exequente. Nessas condições, o embargante assumiu conscientemente o risco da alienação ser considerada ineficaz perante o credor.

A propósito este eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE IMÓVEL PENHORADO NA DEMANDA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR À ALIENAÇÃO DO BEM
- REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II -
A averbação da execução cria presunção absoluta a respeito do conhecimento de terceiros sobre a demanda em curso, de modo que o terceiro que adquirir o bem em cujo registro consta a demanda executiva, corre conscientemente o risco de a alienação efetivada ser considerada ineficaz perante o autor da ação de execução.

III - Não há como suspender, liminarmente, as medidas constritivas que recaem sobre o imóvel penhorado na demanda executiva, pois a aquisição do imóvel se aperfeiçoou em 17/01/2018, em momento posterior ao ajuizamento do feito executivo (15/08/2017), da citação válida dos executados (21/11/2017) e da própria averbação premonitória formalizada à margem da matrícula do imóvel (25/09/2017). (N.U 1002289-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021
) (g.n.)

Portanto, considerando que a averbação premonitória foi realizada em 17/02/2017 e que o embargante adquiriu o veículo em 16/09/2024, presume-se a fraude à execução, nos termos do artigo 828, §4o, do CPC, não tendo o embargante se desincumbido do ônus de comprovar sua boa-fé, diante do conhecimento da demanda em curso e da anotação existente no registro do bem.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os Embargos de Terceiro, mantendo a averbação premonitória sobre o veículo NISSAN FRONTIER SL 4X4, placa OBS2H03, Renavam 01003048347.

Em razão da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025